Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-38.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Bem móvel – Ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Compra e venda de veículo automotor – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo da ré – Obrigação de fazer consistente na transferência do registro de propriedade do veículo no Órgão de trânsito – Impossibilidade de cumprimento ante a baixa permanente do veículo e comprovação de comunicação ao Detran

Ementa:
APELAÇÃO – Bem móvel – Ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Compra e venda de veículo automotor – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo da ré – Obrigação de fazer consistente na transferência do registro de propriedade do veículo no Órgão de trânsito – Impossibilidade de cumprimento ante a baixa permanente do veículo e comprovação de comunicação ao Detran da alienação a terceiro – Veículo vendido pelo autor à ré que posteriormente o revendeu a terceiro, com comunicação ao órgão de trânsito em 2009 – Cobranças posteriores em relação ao autor, de tributos e encargos relativos ao bem, especificamente após o ano de 2014 – Além da baixa permanente do veículo, não constam atualmente restrições no órgão de trânsito ou cadastros restritivos de crédito e o réu cumpriu com o dever de informar o Detran – Erro que pode ter ocorrido ou pela não transferência pelo anterior proprietário ou pelo órgão de trânsito, pois inicialmente o veículo constou corretamente nesse órgão em nome do terceiro – Ausência de solidariedade dos anteriores proprietários em relação ao IPVA – Ausência de responsabilidade da ré pelos demais encargos – Ausência, ainda, de prova de pagamento pelo autor de tais tributos ou multas – Condenação solidária da ré a pagar tais encargos que não se justifica - Obrigação de transferir o veículo para seu nome que não se mostra possível – Impossibilidade, ainda, de impor de ofício transferência ao nome de terceiro, porquanto não faz parte da lide – Recurso provido para julgar improcedente a demanda, invertida a sucumbência, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001147-38.2017.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante SANTA EMÍLIA
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS LTDA., é apelado LU YUXIN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001147-38.2017.8.26.0070 -Voto no 3365
2
Apelação Cível no 1001147-38.2017.8.26.0070
Apelante: Santa Emília Distribuidora de Veículos e Autopeças Ltda.
Apelado: Lu Yuxin
Comarca: Batatais
Voto no 3365
APELAÇÃO – Bem móvel – Ação cominatória de obrigação de
fazer cumulada com danos morais – Compra e venda de veículo
automotor – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo
da ré – Obrigação de fazer consistente na transferência do registro
de propriedade do veículo no Órgão de trânsito – Impossibilidade
de cumprimento ante a baixa permanente do veículo e
comprovação de comunicação ao Detran da alienação a terceiro –
Veículo vendido pelo autor à ré que posteriormente o revendeu a
terceiro, com comunicação ao órgão de trânsito em 2009 –
Cobranças posteriores em relação ao autor, de tributos e encargos
relativos ao bem, especificamente após o ano de 2014 – Além da
baixa permanente do veículo, não constam atualmente restrições
no órgão de trânsito ou cadastros restritivos de crédito e o réu
cumpriu com o dever de informar o Detran – Erro que pode ter
ocorrido ou pela não transferência pelo anterior proprietário ou
pelo órgão de trânsito, pois inicialmente o veículo constou
corretamente nesse órgão em nome do terceiro – Ausência de
solidariedade dos anteriores proprietários em relação ao IPVA –
Ausência de responsabilidade da ré pelos demais encargos –
Ausência, ainda, de prova de pagamento pelo autor de tais
tributos ou multas – Condenação solidária da ré a pagar tais
encargos que não se justifica - Obrigação de transferir o veículo
para seu nome que não se mostra possível – Impossibilidade,
ainda, de impor de ofício transferência ao nome de terceiro,
porquanto não faz parte da lide – Recurso provido para julgar
improcedente a demanda, invertida a sucumbência, observada a
gratuidade processual.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
126/130, proferida nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer cumulada
com danos morais ajuizada por Luo Yuxin em face de Santa Emília Distribuidora de
Veículos e Autopeças Ltda., que julgou procedente, em parte, o pedido para que a
requerida, no prazo de 30 dias: a) proceda a transferência do veículo automotor
VW/Parati, 2001/2001, placa CXI 9699, renavam 00761236791 para o seu nome ou
de terceiro que indicar; b) proceda o pagamento do IPVA incidente sobre o veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. c) arcar
solidariamente com o autor com os demais débitos do veículo (exceto IPVA)
posteriores à sua venda. É caso de sucumbência recíproca, arcando cada uma das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001147-38.2017.8.26.0070 -Voto no 3365
3
partes com 50% (cinquenta por cento) do ônus da sucumbência relativo às custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios de 50% (cinquenta por
cento) para cada um dos patronos tendo como base de cálculo o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art.86 e art. 85, §8o, observando-se o
art.98, § 3o, todos do CPC.
Inconformada, recorre a ré buscando a reforma da r. sentença. Nas
razões de apelação (fls. 132/147), sustenta, em síntese, que os documentos carreados
aos autos comprovam o cumprimento pela requerida de todas as obrigações
inerentes ao negócio celebrado entre as partes, inclusive com a comunicação ao
Detran quanto a venda do veículo à empresa J. Rossi Souza Veículos Ltda., que
passou a ser sua proprietária. Aduz que houve a baixa permanente no referido órgão,
pois foi vendido em leilão, conforme comprovado nos autos, circunstância essa que
impossibilita a apelante de efetuar a transferência do veículo para seu nome ou de
terceiros, conforme determinado na r. sentença, ora apelada. Asseverou a
necessidade de conversão do julgamento em diligência, pois não obstante o
cumprimento da Portaria 1.606/05 quanto a regular comunicação da venda, houve
divergência quanto as informações constantes da Secretaria da Fazenda, sendo
inclusive encaminhado ofício para o referido órgão visando ao esclarecimento sobre
o motivo pelo qual o autor estava sendo cobrado pelo IPVA referente aos exercícios
de 2014 e 2015, não havendo resposta pelo referido órgão. Afirma não haver débitos
registrados em nome do autor, ora apelado, pois nas CDAs constam o nome de J
Rossi Souza Veículos e que não possui meios de cumprir a determinação de
transferência do veículo para seu nome, pois além da baixa permanente junto ao
DETRAN, não possui os documentos referentes ao veículo, tendo em vista a venda
realizada a terceiro em 24/10/2008. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para
o fim de julgar improcedente o pedido, com inversão dos ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo e preparado (fl. 148/149).
Contrarrazões ofertadas às fls. 155/158, sem preliminares.
Houve a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de
apelação por decisão desta relatoria, nos autos do incidente no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001147-38.2017.8.26.0070 -Voto no 3365
4
20850-72.2020.8.26.0000, conforme cópias trasladadas às fls. 167/173.
É o relatório.
Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com
danos morais na qual se busca a condenação da requerida à obrigação de fazer
consistente na transferência da propriedade do veículo automotor descrito na inicial,
bem como a condenação da ré ao pagamento dos valores referentes aos débitos de
IPVA, licenciamento e multa referentes ao veículo, posteriores à data da referida
venda.
Nos termos da inicial, em 16 de outubro de 2008, o autor vendeu o
veículo de sua propriedade CRV 00761236791, marca/modelo vw/parati,
ano/modelo 2001/2001, cor cinza, placa CXI 9699 à requerida que se comprometeu
a promover a transferência do veículo mencionado em seu nome e também efetuar
todos os pagamentos devidos com a transferência, IPVA, licenciamento e eventuais
despesas decorrentes do mesmo. Afirmou que a requerida não cumpriu com suas
obrigações contratuais, sobretudo quanto a transferência do veículo, razão pela qual
o requerente está recebendo cobranças e teve seu nome negativado nos órgãos de
proteção ao crédito. Destacou a inscrição dos débitos na dívida ativa da Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda, referentes ao IPVA, no valor total de R$ 1.525,40
(um mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) , IPVA exercício 2015,
no valor de R$ 1.395,60 (um mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta
centavos), além de outros encargos e valores protestados perante o Cartório de
protesto de Ribeirão Preto (n° 1217496238 e n° 0000001224), que perfaz a quantia
de R$ 9.051,33 (nove mil e cinquenta e um reais e trinta e três centavos).
Com efeito, restou incontroverso que a ré, ora apelante, em
16/10/2008, adquiriu o veículo automotor apontado na inicial, conforme se constata
da certidão emitida pelo 5o Tabelião de Notas da Comarca de Ribeirão Preto (fl.12)
e, por sua vez, vendeu a J Rossi de Souza Veículos, em 24/10/2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001147-38.2017.8.26.0070 -Voto no 3365
5
Constata-se do Ofício encaminhado pelo Departamento Estadual de
Trânsito – Unidade de Ribeirão Preto (fls. 102/106), que, segundo os registros do
referido órgão, em 16/01/2009 foi comunicada a venda do veículo VW/Parati Fun,
placa CXI19699, para o comprador J Rossi de Souza Veículo, CNPJ
08.266.021/0001-65, datada de 24/10/2008, conforme nota fiscal apresentada
(fl.103) consignando, outrossim, que o automóvel ainda consta como registrado em
nome de Luo Yuxin, CPF 227.151.208-50, sendo que o veículo em questão foi
relacionado para leilão e encontrava-se baixado permanentemente em 03/02/2015.
Ressalta-se que, no referido Ofício do Departamento Estadual de
Trânsito – Unidade de Ribeirão Preto, constata-se que "[...] a partir dessa data
[19/01/2009] a responsabilidade pelos débitos do veículo deve recair sobre o
comprador".
Logo, a informação do mencionado órgão vai ao encontro das
Certidões de Dívida Ativa de fls. 42/47 nas quais se verifica que, quanto aos
exercícios 2011, 2012 e 2013, o contribuinte/devedor do IPVA é J Rossi de Souza
Veículos Ltda. Apenas nos exercícios 2014 e 2015 o contribuinte/devedor do IPVA
voltou a ser o autor, ora apelado, circunstância essa que, inclusive, foi objeto de
solicitação de informações encaminhada pelo MM. Juízo a quo , por meio do Ofício
encaminhado ao Diretor da Secretaria da Fazenda – Sefaz (fl. 115), para qual não se
obteve resposta.
Nesse passo, cumpre examinar a suposta responsabilidade da
requerida, ora apelante, sobre os débitos referentes ao veículo automotor à luz das
regras específicas incidentes à hipótese.
Não se pode olvidar que, nos casos de compra e venda de veículos
automotores há certas formalidades a serem observadas, as quais se referem às
providências estabelecidas nos artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a
dizer, aquele que transmite a propriedade deve comunicar a venda ao órgão
administrativo competente e ao adquirente cumpre adotar providências para
expedição de novo certificado de registro de veículo (CRV).
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001147-38.2017.8.26.0070 -Voto no 3365
6
de Veículo quando:
[...]
§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o
proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da
expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias,
sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado
dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante
de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob
pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
Ocorre que, na espécie, como bem consignou a r. sentença de
primeiro grau, além de tais normas, cumpre observar o disposto nos artigos 30 e 31
da Portaria n.1.606/05, vigente à época:
Artigo 30 - A pessoa jurídica que comercializa veículo usado
(Concessionária Autorizada ou Revenda Independente) estará
dispensada da averbação da nota fiscal quando da compra do veículo.
Artigo 31 - A inexigibilidade de prévia averbação pela pessoa jurídica
que comercializa veículo usado não a desonerará do cumprimento da
obrigação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Destarte,
como
mencionado,
considerando
as
informações
encaminhadas pelo Departamento Estadual de Trânsito – Unidade de Ribeirão Preto
(fls. 102/106), a comunicação da venda do veículo objeto da relação juridica ora em
exame, para o terceiro comprador J Rossi de Souza Veículo, ainda que tardia,
ocorreu em 16/01/2009.
Nesse contexto, não se pode atribuir à requerida a responsabilidade
pelos débitos referentes ao IPVA apontados na inicial, descritos nas certidões de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001147-38.2017.8.26.0070 -Voto no 3365
7
42/47, sobretudo, porque o fato gerador se deu após a comunicação da transferência
de propriedade do bem a terceiro, em um segundo negócio jurídico.
Além disso, a edição do enunciado no 585 da Súmula do C. Superior
Tribunal de Justiça, excepcionou-se a regra da responsabilidade solidária prevista no
mencionado artigo 134 do CTB, firmando-se o entendimento no sentido de que o
antigo proprietário não fica responsável pelo pagamento do IPVA incidente sobre o
bem no período posterior à alienação, ainda que inexistente ou tardia a comunicação
ao órgão competente.
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SOBRE A ALIENAÇÃO.
SOLIDARIEDADE. NÃO ABRANGÊNCIA DOS DÉBITOS DE IPVA
POSTERIORES À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o
fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da Súmula 585 do Superior
Tribunal de Justiça, “responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista
no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à
sua alienação”. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no
Recurso Especial no 1804508/SP - 4a T.- Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI - DJ 20.04.2020)."
Importa ressaltar que a mencionada Súmula refere-se aos tributos de
IPVA. Entretanto, como mencionado, constou expressamente do Ofício
encaminhado pelo Departamento Estadual de Trânsito – Unidade de Ribeirão Preto
(fls. 102/106), que a partir de 19/01/2009, a responsabilidade pelos débitos do
veículo deve recair sobre o comprador, referindo-se, no caso, à pessoa juridica
indicada no "Histórico de Comunicação de Vendas" (fl. 103).
Outrossim, a r. sentença limitou-se a condenar a apelante na
obrigação de transferir o veículo para seu nome ou de terceiro que indicar, pagar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001147-38.2017.8.26.0070 -Voto no 3365
8
IPVA posterior à aquisição do veículo junto ao autor e arcar solidariamente com os
demais débitos, com exceção do IPVA.
Pois bem. Não houve recurso do autor em relação à obrigação de
arcar solidariamente com os débitos, tampouco em relação ao dano moral que
pleiteou na inicial ou exclusão dos cadastros negativos. O inconformismo é somente
da ré, por entender que não tem como transferir o veículo, cumpriu suas obrigações
perante o Detran e os débitos não mais constam, porque não poderiam mesmo
constar em nome do autor. O erro, se houve, foi do órgão de trânsito, pois fez a
comunicação, os impostos seguintes constaram corretamente no nome do comprador
e depois, por algum motivo, passaram a ser cobrados do autor.
Nesse contexto, tem-se que a demanda deve ser julgada
improcedente, porquanto, como anotado, em relação aos impostos, os anteriores
proprietários não são responsáveis solidários e quanto aos demais encargos, pelo que
se tem nos autos, não há responsabilidade da ré pelos pagamentos.
Ademais, não consta nos autos que o autor pagou os tributos e os
encargos, mas que apenas foi indevidamente cobrado. Ainda que tivesse pago, não
há como responsabilizar o réu, que agiu de acordo com as normais legais e
administrativas, comunicando a alienação do veículo, de maneira a isentar-se de
responsabilidade. Para além da ausência de prova de pagamento, consta atualmente
a inexistência de débitos, de maneira a não se justificar, preservado o entendimento
da origem, qualquer condenação à parte ré. Vejam-se os documentos de fls. 150/152.
No que respeita aos protestos, o pedido de dano moral foi negado,
sem recurso da parte autora. Além do mais, pelo documento de fl. 20 não se sabe
exatamente quem foi o responsável pelo protesto, inexistindo indícios de que tenha
sido o réu. Tampouco houve recurso em relação aos danos morais ou exclusão dos
apontamentos que, segundo consta, também não figuram mais nos órgãos de
trânsito.
Por fim, não há como impor obrigação contra do Detran ou mesmo
contra o último adquirente do veículo, ou mesmo impor a transferência do bem a
ele, pois não faz parte dessa relação jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001147-38.2017.8.26.0070 -Voto no 3365
9
Não se nega que em algumas situações este C. Tribunal determinou a
expedição de ofício ao Detran, mas isso quando a transferência se faz contra o
adquirente parte nos autos, como no caso dos precedentes abaixo citados, nos quais
se determinou a expedição de ofício ao Detran para transferência do veículo para o
nome da parte executada.
Veículo que consta no Detran com "baixa permanente". Impossibilidade de
transferência pela agravada. Necessidade de intervenção judicial.
Expedição de ofício aos órgãos da Administração com ordem de
transferência da propriedade e da responsabilidade por tributos e multas.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2062826-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – PARCIAL REFORMA – FATO
SUPERVENIENTE QUE DEMONSTRA A IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA À AGRAVANTE PELA
SENTENÇA – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL, A FIM
DE QUE SEJA DADO EFETIVO CUMPRIMENTO AO COMANDO DA
SENTENÇA – VEÍCULO QUE NÃO SE ENCONTRA MAIS EM
CIRCULAÇÃO, ANTE O ESTADO DE SUCATA, COM BAIXA
DEFINITIVA NO CADASTRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO –
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO
COM
ORDEM
DE
TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE E DE RESPONSABILIDADE POR TRIBUTOS,
MULTAS E DEMAIS ENCARGOS PARA O NOME DA AGRAVANTE,
DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MULTA QUE, NO CASO,
RESTA AFASTADA COM BASE NO ART. 537, §1o, II, DO C.P.C.
Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2239681-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Jayme Queiroz
Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001147-38.2017.8.26.0070 -Voto no 3365
10
14/03/2019)"
Na hipótese, o veículo não pode ser transferido para o nome da
apelante, porque alienou o veículo para terceiro que não integra a lide, o que torna
inviável a providência, de ofício. A medida, se ainda for necessária, deve ser tomada
em relação ao último comprador, porquanto há informação no órgão de trânsito em
relação à comunicação da alienação, pela apelante, sendo certo, por tudo quanto
exposto, que ela não deu causa aos transtornos advindos ao autor, seja porque a
transferência pode não ter sido feita regularmente pelo último adquirente, seja
porque o próprio órgão de trânsito pode ter cometido o erro ao incluir novamente o
nome do autor como responsável pelas dívidas que, repita-se uma vez mais, não
constam atualmente sejam nos órgãos restritivos de crédito sejam nos de trânsito.
Sendo assim, o pedido inicial é improcedente, respondendo o autor
pelas custas e despesas processuais, bem como pelos honorários advocatícios
fixados na sentença em R$1.000,00 (um mil reais), observada a gratuidade
processual concedida (fl. 21).
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator